Tribunal: TJDFT
Processo: 0709550-61.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Ementa: Processo penal. Embargos de declaração em apelação. Estupro. Omissões. Inexistência. Rediscussão. Inviabilidade. Mero inconformismo.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta pela Defesa, mantendo a condenação pelos crimes dos artigos 140, § 3o, e 180, caput, ambos do Código Penal, e 14 da Lei no 10.826/2003.

II. Questão em discussão
2. Identificar a presença de vícios de omissão no julgado relacionados à análise da materialidade dos crimes descritos na denúncia.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. A omissão que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante, sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado – vício não caracterizado no caso, tendo em vista a expressa e exaustiva manifestação acerca da autoria e da materialidade delitivas.
5. A inovação recursal em embargos de declaração, ao incluir tese não ventilada anteriormente, caracteriza supressão de instância que afronta o princípio do duplo grau de jurisdição.
6. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa; ao contrário, revela o intuito de rediscussão da matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausente os vícios apontados, os embargos não merecem ser acolhidos.

IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: artigos 619 e 620 do CPP.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1664164, 07362173120208070001, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 9/2/2023; TJDFT, Acórdão 1664131, 07058322020228070005, Rel. Desa. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 9/2/2023.